Tribunal: STF
Processo: ARE 1525841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que negou o pedido de benefício de aposentadoria por idade (NB 197.141.116-4 DER 12/02/2021), com a extinção do processo de julgar o mérito do pleito de contagem de tempo de serviço de 01/05/2015 a 12/02/2021.



    A sentença está fundamentada da seguinte forma:



    Requer a parte autora o reconhecimento e cômputo de período de auxílio-acidente como carência (item 6 dos pedidos). Com isso, alega que atingiria a carência necessária à concessão de benefício de aposentadoria por idade urbana. Contudo, ao que parece, o item 6 dos pedidos formulados na inicial contém erro material, visto que a autora, conforme extrato do CNIS não é, e nunca foi, beneficiária de auxílio-acidente (ev. 6, doc1). Contudo, foram concedidos à autora dois benefícios por incapacidade. São eles:



    - auxílio-doença, espécie 31: 10/04/2013 a 30/04/2014;



     - auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91: 01/05/2015 a 12/05/2021.



    O que a autora pretende, na realidade, é que esses dois períodos de gozo de benefício por incapacidade sejam computados como carência. A impugnação a contestação confirma tal pretensão (ev. 16, doc1). Em assim sendo, vejo que não assiste razão à autora. Isso porque, embora o réu não admita na contestação o cômputo de períodos de gozo de benefício por incapacidade como carência, vê-se do cálculo de tempo de contribuição que ambos os períodos em que a autora esteve em gozo de benefício por incapacidade foram considerados como carência, com base na Ação Civil Pública n. 02162497720174025101 (ev. 1, doc7, fls. 28/29). Referida ACP acarretou a publicação da Portaria Conjunta INSS/PFE/DIRBEN Nº 12, de 19/05/2020, que assim dispôs sobre o tema, em seus artigos 1º e 2º:



    "Art. 1º Comunicar para cumprimento a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública- ACP nº 0216249-77.2017.4.02.5101/RJ, determinando ao INSS que compute, para fins de carência, o período em gozo de benefício por incapacidade não acidentário intercalado e o período em gozo de benefício por incapacidade acidentário, intercalado ou não. Art. 2º Até que seja julgado o recurso interposto pelo INSS e expedido um parecer de força executória definitivo, deve ser cumprida a decisão judicial desta ACP nos moldes da ACP de nº 2009.71.00.004103-4/RS, ou seja, computar, para fins de carência, o período em gozo de benefício por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que intercalado com períodos de contribuição ou atividade, conforme artigo 153, § 1º, da Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 21.01.2015."



    Mesmo com a contagem dos períodos de benefício por incapacidade como carência, a autor obteve 9 anos, 10 meses e 20 dias de tempo de contribuição e 121 contribuições. O cálculo foi elaborado pelo réu em 12/02/2021, portanto antes da decisão proferida no julgamento do Tema 1125 pelo STF, em 25/02/2021, que fixou tese no sentido de que:



    "É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa."



    À vista disso, quanto o tempo de gozo de benefício por incapacidade já computado como carência pelo réu, ou seja, o período de 01/05/2015 a 12/02/2021, falta à autora interesse de agir. Quanto ao período não computado pelo réu como carência, o pedido é improcedente, dado que, conforme extrato atualizado do CNIS (ev. 16), a autora não exerceu atividade laborativa após a cessação do benefício de auxílio-doença, em 11/01/2022 (Tema 1.125 STF). Nessas condições, improcede o pedido de concessão de aposentadoria por idade, uma vez que a autora não cumpriu, na DER, a carência de 180 contribuições, ou 15 anos de tempo de contribuição. Mesmo se reafirmada a DER a autora não atingiria a carência necessária à concessão do benefício.



    No recurso, a autora pleiteia a complementação das contribuições, dizendo que seu interesse está justificado. A questão não foi suscitada oportunamente e, assim, não foi objeto de debate entre as partes nem de decisão judicial. Dessa maneira, não há condições de se conhecer do recurso, que só pode versar sobre questões deduzidas e decididas no processo, conforme o art. 1.013, § 1º, do CPC, e não sobre questões alegadas de forma inédita no recurso. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja execução ficará suspensa enquanto vigorar o benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente